Tribunal: TJES
Processo: 5000038-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MARQUES

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000038-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL MARQUES

COATOR: . JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Marques contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0002916-54.2019.8.08.0030, no qual responde pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, pleiteando a revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e a possibilidade de substituição da medida extrema por outras cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados, praticados em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e participação de menor.

A decisão impugnada observa os requisitos legais da prisão preventiva, com base nos elementos constantes dos autos, não sendo exigida prova cabal de autoria nesta fase, mas apenas indícios suficientes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da custódia cautelar é justificada pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo contexto dos fatos e pela atuação do paciente em associação criminosa armada.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das provas, tem melhores condições de avaliar a necessidade da prisão preventiva, sendo seu juízo dotado de presunção de acerto, conforme o princípio da confiança no juiz da causa.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para afastar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

A mera existência de condições pessoais favoráveis ao réu não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas exige demonstração de que tais medidas são suficientes para afastar o periculum libertatis, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000038-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL MARQUES

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: . JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL

A Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 12003499, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, ante a insuficiência documental.

Ora, verifica-se que, além da prova pré-constituída juntada pela Defesa nos IDs 11631280 e 11631283, ao prestar suas informações, a suposta autoridade coatora juntou aos autos as principais peças da ação penal originária, o que viabiliza o exame das alegações veiculadas no presente
writ
.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL MARQUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0002916-54.2019.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, por duas vezes, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem outras medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Na denúncia (Id. 11631283, pp. 02/05) são narrados quatro fatos distintos:

FATO 01
:
No dia 29/01/2019, por volta de 22h03min, na Rua Minas Gerais, nº 222, Bairro Aviso, em Linhares, os réus CLÁUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS e RAFAEL MARQUES, com vontade livre e consciente, previamente ajustados com o adolescente L. D. S. S., utilizando-se de arma de fogo, concorreram para matar Hugo Santos Souza e Pedro Henrique Nunes Soares, somente não concretizando seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas foram socorridas a tempo. Consta dos autos que as vítimas estavam conversando em via pública quando os três comparsas, no interior de um veículo, aproximaram-se e desferiram diversos disparos de arma de fogo, evadindo-se em seguida. De acordo com a peça acusatória, os delitos foram praticados por motivo torpe, em virtude de uma histórica disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas no Bairro Aviso, envolvendo duas gangues com atuações nas regiões do “Cavaco” e “Gogó da Ema”. Ademais, as circunstâncias impossibilitaram a defesa das vítimas, que foram surpresadas em via pública, distraídas e desarmadas.

FATO 02:
Os réus corromperam o adolescente L. D. S. S. para a prática dos delitos de homicídio.

FATO 03:
Os réus associaram-se ao adolescente para o fim específico de cometerem crimes.

FATO 04:
Os réus portavam a arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública,
em razão da gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva)
, consoante excerto da decisão proferida no ID
11631280:

“
(
...
)
1. De início, em relação aos requerimentos de revogação da prisão preventiva dos réus RAFA
E
L MARQUES e CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS, formulado pelas d. Defesas nos ID’s 56270609 e 54486507, observo que a prisão preventiva dos acusados fora decretada às fls. 130/131,
como medida de garantia da ordem pública
, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada,
os aspectos relacionados à gravidade concreta do crime supostamente praticado e ao risco concreto de reiteração delitiva
.

Para além disso, verifica-se que o decreto prisional fora reavaliado e mantido, às fls. 146, 237, 356, 273, 344, 365/365-verso, 402/406, 428, 506, 514, 517 e 518, bem como no ID 44923264 de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões.

Ademais, embora as d. Defesas tenham alegado questões como a primariedade, existência de bons antecedentes e residência fixa, é cediço “[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedente STJ” (TJES; Habeas Corpus Criminal n° 0012270-28.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data de julgamento: 04/08/2021) [...]” (
ID
11631280)
(negritos nossos)

Registre-se, ainda, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (ID 11923501, pp. 85/89):

“No que diz respeito ao argumento de que os fatos que consubstanciam
a decretação da prisão preventiva não são contemporâneos, entende este Juízo em sentido contrário, vez que não houve a alteração do contexto fático-probatório que autorizou o pronunciamento judicial ora em vigor.

(...)

Na mesma toada, verifica-se ser inconcebível a fixação de outras medidas cautelares, igualmente requeridas pelas d. Defesas, vez que, conforme já salientado,
os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, de modo que, no entender deste Juízo, a liberdade dos acusados coloca em risco a ordem pública
.

Posto isso, ausente qualquer ilegalidade na prisão e ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, INDEFIRO os requerimentos formulados pelas d. Defesas e
MANTENHO a prisão preventiva dos réus CLAUDIO NASCIMENTO DOS SANTOS e RAFAEL MARQUES, como medida de garantia da ordem pública.
”.
(negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da
ordem pública,
em razão da gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)